Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-86.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO GRAVAME. DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO GRAVAME. DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu a cobrança da tarifa de "tarifa de avaliação" de R$. 180,00. Banco réu que não demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade caracterizada. Além disso, viu o autor cobrada a tarifa de registro do gravame. Exigibilidade reconhecida porque comprovado por meio Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fl. 30) o registro do gravame. Abusividade não caracterizada. Viu ainda o autor cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 1.667,88. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição proporcional dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (tarifa de avaliação, R$. 180,00 e prêmio do seguro prestamista, R$. 1.667,88). Ação parcialmente procedente, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.